Tribunal: TJBA
Processo: 8002081-17.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002081-17.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDNA LUCIA GIL DE BRITO Advogado(s): JOAO SEVERIANO DE SOUZA, RUBNERIO ARAUJO FERREIRA, ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASEP. ALEGAÇÃO DE INCORRETA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E SAQUES INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, fundamentada em alegada má gestão de conta PASEP, com aplicação incorreta de índices de atualização monetária e supostos saques indevidos de rendimentos. Sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; (ii) verificar se o banco realizou a correta gestão e administração dos valores depositados na conta PASEP da autora, especialmente quanto à aplicação dos índices de atualização monetária e juros, bem como em relação aos saques de rendimentos anuais. III. Razões de decidir 3. A questão da inversão do ônus da prova encontra-se preclusa, pois a parte autora, quando oportunizada manifestação específica sobre provas, quedou-se silente. 4. Ainda que superada a preclusão, não se verificam os requisitos para inversão do ônus da prova previstos no art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica. 5. Os documentos juntados aos autos, especialmente o extrato da conta PASEP, demonstram a regularidade das operações realizadas, com registros de "valorização de cotas", "pagamento de rendimento FOPAG", "distribuição de reservas", "rendimentos" e "atualização monetária". 6. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), não demonstrando a ocorrência de saques indevidos ou aplicação incorreta dos índices de atualização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão quando a parte, oportunizada manifestação específica sobre provas, não reitera nem se insurge contra a não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. 2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, dependendo da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.424812-6/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 8002081-17.2020.8.05.0146, tendo como Apelante Edna Lucia Gil de Brito e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator